Tribunal: TJMT
Processo: 1002023-86.2023.8.11.0009
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002023-86.2023.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DELZIVAN SOUSA OLIVEIRA - CPF: 612.577.923-85 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NILVERSON FERNANDES GASPARETTO - CPF: 032.977.541-33 (ASSISTENTE), PABLO SOUZA DA ROCHA - CPF: 050.089.671-26 (ASSISTENTE), CLAUDINEY APARECIDO GESSI - CPF: 031.394.861-54 (VÍTIMA), FLAVIO JACINTO NUNES - CPF: 017.608.621-85 (VÍTIMA), LAUDICEIA DA SILVA DO CARMO - CPF: 862.729.341-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA, EM CONTINUIDADE DELITIVA [POR DUAS VEZES], E LESÃO CORPORAL, EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, TENTATIVA DE FURTO, INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA QUALIFICADORA DA ESCALADA, LEGÍTIMA DEFESA EM RELAÇÃO À LESÃO CORPORAL, NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CP – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS FURTOS QUALIFICADOS E DA LESÃO CORPORAL SIMPLES. EM PEDIDO SUBSIDIÁRIO, A “DESCLASSIFICAÇÃO DO SEGUNDO CRIME DE FURTO PARA A FIGURA TENTADA”, O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA E A DIMINUIÇÃO DAS PENAS – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – COMETIMENTO DE FURTO QUALIFICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO - RESTITUIÇÃO DOS BENS NÃO CONDUZ À INSIGNIFICÂNCIA – GRAU DE REPROVABILIDADE – INAPLICABILIDADE – JULGADOS DO STJ E TJPR – RESPONSABILIDADE PENAL PRESERVADA - TENTATIVA DE FURTO - DESNECESSÁRIA A POSSE MANSA E TRANQUILA – APELANTE ABORDADO EM VIA PÚBLICA - INVERSÃO DA POSSE – FURTO CONSUMADO – ENTENDIMENTO DO STJ – ARESTO DO TJMT – DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA IMPERTINENTE – QUALIFICADORA DA ESCALADA – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA - AUTO DE CONSTATAÇÃO E CONFISSÃO JUDICIAL – MEIOS DE PROVA IDÔNEOS – ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA IMPROCEDENTE – LESÃO CORPORAL LEVE – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – INOCORRÊNCIA – REAÇÃO DA VÍTIMA AO FURTO PRATICADO PELO APELANTE – PARECER DA PGJ INTEGRADO - JULGADOS DO STJ E TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – MAUS ANTECEDENTES – DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO – UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA E A OUTRA COMO REINCIDÊNCIA – ARESTO DO TJMT – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – FURTO NOTURNO – NEGATIVAÇÃO JUSTIFICADA – JULGADO DO STJ – ATENUANTE INOMINADA [CP, ART. 66] – DEPENDÊNCIA QUÍMICA – RECONHECIMENTO INJUSTIFICÁVEL – PARECER DA PGJ INTEGRADO – ARESTOS DO STJ E TJMT –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para a incidência do princípio da insignificância, devem estar presentes, de forma cumulada, os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC no 112.378/DF).

A reincidência específica do apelante “
demonstra o seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico
” (STJ, AgRg no HC no 796563/MS).

O cometimento de furto qualificado durante o repouso noturno “
indica a especial reprovabilidade da conduta
” (STJ, AgRg no HC no 803918/SP).

“
A restituição dos bens subtraídos não conduz, necessariamente, à incidência do princípio da insignificância
” (STJ, AgRg no HC no 750249/SC).

A conduta praticada pelo apelante não pode ser considerada um irrelevante penal, diante do “
acentuado grau de reprovabilidade do seu comportamento
”, razão pela qual o princípio da insignificância afigura-se inaplicável (TJPR, Ap no 0029707-52.2020.8.16.0014).

“
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”, de acordo com entendimento firmado pelo c. STJ [Tema 934], sob a sistemática de recurso repetitivo (REsp no 1.524.450/RJ).

“
Pela teoria da apprehensio ou amotio, adotada pelo Direito Penal, consuma-se o crime de Furto quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período de tempo, sendo prescindível a posse do bem de forma mansa e pacífica, razão pela qual resta evidente a consumação do delito. Precedentes (STJ - REsp 1524450/RJ)
” (TJMT, Ap no 1003271-81.2023.8.11.0011).

O c. STJ possui entendimento de que, “
excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial
” (AgRg no HC no 691.823/SC – Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior – 30.9.2021).

O auto de constatação [acompanhado de fotografia] e a confissão do apelante são suficientes para demonstrar a qualificadora da escalada, por constituírem “
prova idônea, colhida em ambas as fases processuais, oportunidade em que foram asseguradas as garantias da ampla defesa e contraditório
” (STJ, AgRg no HC no 820646/SC; STJ, Ag no REsp no 2.178.760/MG).

“
Malgrado inexista nos autos a confecção de exame de corpo de delito nos termos exigidos em lei, descabe aventar a exclusão da qualificadora referente à escalada, porquanto o esforço incomum empreendido pelo agente ressaiu satisfatoriamente comprovado por meio de provas documentais indiretas e orais, a exemplo do relatório policial, com anexos fotográficos da cena do crime, do depoimento judicial das vítimas e testemunhas e da própria confissão do acusado
” (TJMT, Ap no 1002305-18.2023.8.11.0012).

A legítima defesa exige o “
preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii) uso moderado dos meios necessários, (iv) proteção de direito próprio ou de outrem
” (STJ, AgRg no AREsp no 1.926.069/MT).

“
Fora a vítima que se defendeu dos atos do apelante, sobretudo porque ele estava no interior de seu veículo, nas dependências de sua casa, subtraindo bens de sua propriedade, motivo pelo qual, a fim de impedi-lo de evadir-se do local, a vítima tentou o manter no interior do veículo até a chegada da polícia
” (Parecer da PGJ).

Afigura-se descabida a tese de legítima defesa, “
pois inexistente agressão injusta contra o acusado quando do fato, pois foi esse que, com sua ação criminosa contra o ofendido
”, provocou a reação da vítima (TJRS, Ap no 5026910-82.2021.8.21.0001).

“
Os maus antecedentes devem ser sopesados, uma vez que o apelante possui várias condenações transitadas em julgado antes dos fatos em questão, sendo plenamente possível utilizar uma na primeira fase e a outra como reincidência
” (TJMT, Ap no 1001209-52.2021.8.11.0039).

O cometimento do furto “
durante o repouso noturno pode ser considerado para exasperar a pena-base
” (STJ, AgRg no REsp no 2.062.298/DF).

A alegação de “
dependência química do apelante não tem o condão de vincular o magistrado à aplicação da atenuante inominada prevista no art. 66, do CP
” (Parecer da PGJ), notadamente porque essa circunstância não justifica “
a diminuição da sua responsabilidade, sob pena de os usuários de drogas possuírem uma recompensa pela sua dependência química
” (STJ, REsp no 2.004.477).

“
A atenuante inominada do art. 66 do Código Penal não deve ser aplicada em razão da dependência toxicológica do apelante, pois o vício em drogas ou a submissão à realização de tratamentos, por si só, não constituem circunstâncias relevantes indicadoras de sua menor culpabilidade
” (TJMT, Ap no 1008627-15.2022.8.11.0004).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1002023-86.2023.8.11.0009 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE COLÍDER

APELANTE(S): DELZIVAN SOUSA OLIVEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por DELZIVAN SOUSA OLIVEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder, nos autos de ação penal (PJE no 1002023-86.2023.8.11.0009), que o condenou por furto qualificado pela escalada, em continuidade delitiva [por duas vezes], e lesão corporal, em concurso material, a 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155, § 4o, II, c/c art. 129,
caput
, na forma dos arts. 69 e 71, todos do CP - (ID 214574818).

O apelante sustenta que: 1) os furtos seriam atípicos em razão do princípio da insignificância; 2) em relação ao segundo furto, mostra-se “
necessária aplicação da causa de diminuição referente à tentativa, eis que o acusado foi imediatamente detido, sem que houvesse saído do raio de ação da vítima
”; 3) inexistem provas da qualificadora da escalada; 4) “
quando tentava sair do veículo, a vítima o agrediu com socos, razão pela qual tentou se desvencilhar com uma mordida
”, a caracterizar legítima defesa; 5) as circunstâncias judicias [maus antecedentes e circunstâncias do crime] teriam sido negativadas mediante fundamentação inidônea; 6) faria jus à “
atenuante inominada do art. 66 do CP
”, por se tratar de pessoa vulnerável [dependente química].

Pede o provimento para que seja absolvido dos furtos qualificados e da lesão corporal. Em pedido subsidiário, a “
desclassificação do segundo crime de furto para a figura tentada
”, o afastamento da qualificadora da escalada e a diminuição das penas (ID 214574827).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE COLÍDER pugna pelo desprovimento do apelo (ID 214574831).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA E LESÃO CORPORAL LEVE. Requer aplicação do princípio da insignificância - Impossibilidade - Reincidência - Maus Antecedentes em crimes patrimoniais - Furtos noturnos praticados em continuidade delitiva e mediante escalada - Circunstâncias que indicam maior reprovabilidade da conduta - A "restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância" - Pede a desclassificação do segundo furto para modalidade tentada - Inviabilidade - Adoção da teoria da apprehensio ou amotio - Furto se consuma no “momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima” - Apelante preso em flagrante na posse do dinheiro subtraído, em via pública, após empreender fuga do local do crime, pulando o muro da residência da vítima para a rua - Pugna pelo afastamento da qualificadora da escalada por ausência de perícia - Impertinência - Escalada demonstrada cabalmente por outros meios de provas - Tese de legítima defesa em relação ao crime de lesão corporal leve - Descabida - O murro desferido pela vítima contra o apelante se deu somente após ter sido mordida por ele e para obstar sua conduta criminosa - Vítima que agiu em legítima defesa do seu patrimônio e da sua integridade física - Inadmissibilidade de legítima defesa de legítima defesa - Requer redução das penas - Improcedência - Penas fixadas de forma escorreita - O “crime de furto cometido durante o repouso noturno justifica a valoração negativa da vetorial das circunstâncias do crime” - Multireincidência - Mostra-se possível a utilização de uma condenação definitiva “para recrudescer a pena-base na primeira fase da dosimetria, a título de maus antecedentes, e o uso das demais para aferir a reincidência - Atenuante inominada prevista no art. 66 do CP - Dependência química - “Tal fato não pode justificar a diminuição da sua responsabilidade, sob pena de os usuários de drogas possuírem uma recompensa pela sua dependência química” - Julgados STJ e TJMT - Parecer recomenda o conhecimento e o desprovimento do recurso.
”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 215423153)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 3 de outubro de 2023, por volta das 22h12min, no estabelecimento comercial denominado Serralheria Gessi e Souza, situado às margens da rodovia MT-320, km 128, nesta cidade de Colíder, o denunciado DELZIVAN SOUSA OLIVEIRA, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, com animus de assenhoramento definitivo, mediante escalada, subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em um canivete, avaliado em R$ 25,00, de propriedade da vítima Claudiney Aparecido Gessi.

Respalda-se também do apanhado pré-processual que, após consumar o primeiro furto, na sequência, por volta das 23:00 horas, na residência particular situada na Rua Itaúba, n. 104, nesta cidade de Colíder/MT, o denunciado DELZIVAN SOUSA OLIVEIRA, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, com animus de assenhoramento definitivo, mediante escalada, subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente na importância em espécie de R$ 4,90 em moedas, de propriedade da vítima Flávio Jacinto Nunes. [...]

Ao indagá-lo sobre o que estaria fazendo ali, Delzivan disse à vítima que apenas queria dormir, sendo que esta, ao dizer-lhe que dormiria na cadeia, ele se alterou, colocou a cabeça para fora do veículo e desferiu uma mordida na mão de Flávio, o qual, por sua vez, para repelir a agressão, desferiu-lhe um soco na face para que o denunciado soltasse sua mão. [...]

A mordida desferida por Delzivan causou em Flávio a lesão corporal descrita no auto de exame de corpo de delito de id. 131593982 – p. 3 e mapa topográfico para localização de lesões de id. 131593982, p. 04/05, sendo que, diante dessa prática delituosa, a vítima o representou criminalmente. [...]

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu órgão de execução, oferece DENÚNCIA em desfavor de DELZIVAN SOUSA OLIVEIRA, acima qualificado, como incurso nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso II (escalada), por duas vezes, na forma do art. 71, e art. 129, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal [...].
”
(Phillipe Alves de Mesquita, promotor de Justiça – ID 214574774)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] I – Do crime de furto 1 (art. 155, §5o, II, CP)

A materialidade delitiva restou plenamente demonstrada por meio dos elementos informativos colhidos no Inquérito Policial, como o boletim de ocorrência (id. 131593949), auto de apreensão (id. 131593953), termo de entrega (id. 131593956), além dos depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas na fase extrajudicial e em Juízo.

Neste ponto, cumpre-me salientar que os fatos narrados na inicial (princípio da correlação) indicam que foram subtraídos, mediante escalada, coisa alheia móvel, consistente em um canivete, avaliado em R$ 25,00 (vinte e cinco reais) da vítima Claudiney Aparecido Gessi.

Portanto, entendo que a existência dos fatos narrados na exordial acusatória estão devidamente comprovados, conforme mencionado, especialmente pelos depoimentos colhidos na instrução judicial.

A autoria delitiva, igualmente, encontra-se evidenciada pelas provas colhidas em ambas às fases da persecução penal. [...]

Além disso, o próprio acusado confessou a prática do crime em seu interrogatório.

A circunstância qualificadora também ficou devidamente demonstrada.

Em regra, é necessária perícia para se comprovar a qualificadora da escalada.

Nesse sentido, a orientação do STJ é da indispensabilidade, nos termos dos arts. 158 e 167 do CPP, da realização de exame pericial para o reconhecimento das qualificadoras de escalada e arrombamento no caso do delito de furto (art. 155, § 4o, II, do CP), quando os vestígios não tiverem desaparecido e puderem ser constatados pelos peritos.

Entretanto, excepcionalmente, a escalada por ser provada por outros meios, dispensando-se a prova pericial quando estiverem presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste. (STJ. 6a Turma. AgRg no REsp 1.895.487-DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 26/04/2022)

No caso concreto, no id. 131735134 há auto de constatação de obstáculos com fotos da grade do estabelecimento comercial que impede a entrada do acusado senão por meio da escalada. A vítima também mencionou que alguns cavaletes ajudaram o acusado a concluir a empreitada de escalar o obstáculo protetor do patrimônio.

Há, ainda, no id. 131593963, vídeo do momento em que o acusado pula do lado de dentro do estabelecimento comercial após ter escalado a grade protetora do local. O acusado, em interrogatório, confirmou que pulou a grade que cercava o estabelecimento comercial com o auxílio de uns cavaletes. Todos esses elementos, apesar da ausência de laudo pericial, comprovam a circunstância qualificadora.

O enquadramento fático, portanto, situa-se corretamente no âmbito da conduta típica prevista no art. 155, §4o, inciso II do CP. Houve a complementação da estrutura do tipo penal, existindo subtração de coisa alheia móvel (canivete), mediante escalada (circunstância qualificadora) pelo acusado DELZIVAN SOUZA OLIVEIRA.

Entretanto, uma discussão merece abordagem, quanto à tipicidade material, ante ao pedido de aplicação do princípio da insignificância. [...]

Não obstante essa conclusão, é importante destacar que o acusado em julgamento é multirreincidente específico, isto é, ostenta duas condenações anteriores por crime de furto, conforme PEP n. 2000074-10.2023.8.11.0009.

Repisa-se que seguindo a jurisprudência da Corte Suprema, a melhor interpretação a ser seguida é de que isso, por si só, não seria suficiente para afastar o princípio da insignificância. Mas, no caso dos autos, outros fatores relacionados aos fatos operam em desfavor da tese defensiva.

O primeiro deles é a circunstância qualificadora do delito, isso porque o crime foi praticado mediante escalada, qualificando-o, conforme fundamentação linhas acima. [...]

Entretanto, o segundo fator importante, afasta por completo a aplicação do princípio da insignificância, consistente no fato de o crime ter sido praticado em repouso noturno, acrescendo-se ao fato da qualificadora presente. [...]

Portanto, embora o pequeno valor do objeto subtraído, que não supera 10% do salário-mínimo, entende-se que não estão preenchidos os requisitos da aplicação do princípio da insignificância. Acresce-se, a título de argumentação para justificar o afastamento da tese defensiva, o fato de o crime também foi praticado em continuidade delitiva, circunstância também objetiva que afasta a aplicação do princípio da insignificância. [...]

Sendo assim, estando demonstrada a materialidade e autoria do crime perpetrado, a procedência da pretensão punitiva estatal é medida que se impõe.

II - Do crime de furto 2 (art. 155, §5o, II, CP)

A materialidade delitiva restou plenamente demonstrada por meio dos elementos informativos colhidos no Inquérito Policial, como o boletim de ocorrência (id. 131593949), auto de apreensão (id. 131593953), termo de entrega (id. 131593956), além dos depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas na fase extrajudicial e em Juízo.

Neste ponto, cumpre-me salientar que os fatos narrados na inicial (princípio da correlação) indicam que foram subtraídos, mediante escalada, coisa alheia móvel, consistente em R$ 4,90 em moedas que estavam dentro do veículo da vítima Flávio Jacinto Nunes.

Portanto, entendo que a existência dos fatos narrados na exordial acusatória estão devidamente comprovados, conforme mencionado, especialmente pelos depoimentos colhidos na instrução judicial.

A autoria delitiva, igualmente, encontra-se evidenciada pelas provas colhidas em ambas às fases da persecução penal. [...]

Entretanto, os policiais conseguiram chegar ao local em tempo e conseguiu abordar o acusado na frente da casa.

De acordo com o ofendido Flávio, o acusado subtraiu algumas moedas que ficavam no interior do veículo e que foram restituídas posteriormente. [...]

E, neste ponto, importante algumas observações quanto à consumação do delito em destaque. [...]

Portanto, é possível concluir que a perseguição não é elemento imprescindível para que o crime se consume, nem mesmo que exista um distanciamento do local dos fatos. No caso dos autos, é possível extrair que o acusado foi abordado do lado de fora da residência em tentativa de fuga em posse das moedas subtraídas de dentro do carro do ofendido, indicando que a posse das moedas subtraídas foi transferida, ainda que por breve espaço de tempo, para o acusado.

Diante disso, incidindo a teoria da amotio o crime está consumado, não havendo que se discutir o conceito de posse civil, pois esta requer a possibilidade de exercício de alguns dos poderes inerentes à propriedade, ao passo que na seara penal, para fins de consumação do crime patrimonial, essa possibilidade de disposição se amoldaria à teoria da ablatio, o que não está em consonância com o tema repetitivo do STJ acima ementado.

[...]

No caso concreto, no id. 131735134 há auto de constatação de obstáculos com fotos do muro que foi escalado pelo acusado. A vítima também mencionou que visualizou o momento em que o acusado fugiu de dentro da residência pulando o muro e disse ter verificado que a entrada no local também se deu da mesma forma. Ademais, o próprio acusado confessou ter pulado o muro.

Acresce-se, ainda, que a configuração da qualificadora da escalada não exige um esforço incomum por parte do autor do delito, requer-se tão somente a transposição de um obstáculo pelo agente que demonstra uma dificuldade para que se adentre ao local. No caso dos autos, nos dois locais invadidos pelo acusado, houve transposição de cerca/muros/tapumes que visavam proteger a propriedade das vítimas. Incidente, assim, a qualificadora em ambas as hipóteses. [...]

Com relação ao princípio da insignificância, afasta-se sua aplicação no presente caso e, para evitar repetição argumentativa, faz-se constar a mesma fundamentação já exposta quanto ao furto 1, linhas acima, inclusive quanto à incidência da circunstância de o crime ter sido cometido durante repouso noturno e a comprovação de facilitação da empreitada criminosa em razão disso. [...]

Sendo assim, estando demonstrada a materialidade e autoria do crime perpetrado, a procedência da pretensão punitiva estatal é medida que se impõe.

III – Do crime de lesão corporal simples (art. 129, caput, do CP)

A materialidade delitiva restou plenamente demonstrada por meio dos elementos informativos colhidos no Inquérito Policial, como o boletim de ocorrência (id. 131593949), notadamente pelo auto de exame de corpo delito e mapa topográfico para localização de lesões de id. 131593982, termo de representação criminal (id. 131593955), além dos depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas na fase extrajudicial e em Juízo.

Neste ponto, cumpre-me salientar que os fatos narrados na inicial (princípio da correlação) indicam que o acusado, no 3/10/2023, quando foi abordado por Flávio, vítima, dentro de seu veículo, alterou-se e colocando a cabeça para fora do veículo e mordeu os dedos de Flávio, o qual tentava impedir sua saída do automóvel. Na sequência, o ofendido, tentando parar a ação do acusado, desferiu um soco no rosto do réu.

Nesse sentido, de acordo com o laudo pericial e mapa topográfico, a vítima sofreu ferimento por mordida no 3o quirodactilo da mão esquerda.

No mesmo sentido é o depoimento da vítima, razão pela qual entende-se comprovada a materialidade dos fatos. Ademais, registra-se a existência de representação criminal dentro do parâmetro legal, já que o crime de lesão corporal leve somente se processa mediante representação da vítima (ação penal pública condicionada).

A autoria delitiva, igualmente, encontra-se evidenciada pelas provas colhidas em ambas às fases da persecução penal, sendo inquestionável a respectiva imputação ao acusado, bem como o dolo de lesionar acima mencionado. [...]

O acusado também confessou ter mordido a mão da vítima para tentar fugir do local.

Com efeito, as provas colhidas nos autos evidenciam de forma consistente que o acusado, dolosamente, ofendeu a integridade física da vítima, consumando-se o delito. [...]

Afasta-se a alegação da tese de legítima Defesa do acusado, pois o depoimento da vítima foi coerente e harmônico com seu primeiro depoimento extrajudicial, aumentando sua credibilidade e, de acordo com seu depoimento, o murro desferido contra o réu se deu após ter sido mordido por ele e para obstar sua conduta. A tese do acusado não encontra amparos com as provas dos autos. [...]

Sendo assim, estando demonstrada a materialidade e autoria do crime perpetrado, a procedência da pretensão punitiva estatal é medida que se impõe. [...]

Por outro lado, com relação ao resultado da pena dos crimes de furto em continuidade delitiva com a pena resultante da lesão corporal leve, considerando que os fatos foram praticados mediante mais de uma ação e são crimes distintos, incidente o concurso material, previsto no art. 69 do CP e, por consequência, as penas devem ser somadas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal manifesta na denúncia para o fim de CONDENAR DELZIVAN SOUSA OLIVEIRA, já qualificado nos autos, pela prática do crime do art. 155, §4o, inciso II (duas vezes) do CP, em continuidade delitiva, e pela prática do crime do art. 129, caput do CP, em concurso material.

DOSIMETRIA DA PENA: [...]

I – Do crime do art. 155, §4o, II do CP (furto qualificado), por duas vezes:

[...]

Na primeira fase da individualização da reprimenda, verifico que o acusado agiu com culpabilidade inerente ao tipo, uma vez que seu comportamento não ultrapassou a esfera de censurabilidade da conduta para este delito.

Com relação aos antecedentes criminais, a FAC do acusado indica a existência do PEP (n. 2000074-10.2023.8.11.0009) com as seguintes condenações:

a)

Condenação pelo crime de furto simples a pena de 2 anos de reclusão, com trânsito em julgado em 22/06/2023;

b)

Condenação pelo crime de furto simples a pena de 1 ano e 15 dias de reclusão, com trânsito em julgado em 11/09/2023

As duas condenações transitaram em julgado anterior ao fato em julgamento, que foi praticado em 03/10/2023. Portanto, acompanho o entendimento do STJ, que permite a utilização de condenações sobejantes como circunstâncias judiciais desfavorável (interpretação à contrário sensu da súmula 241 do STJ) e apenas uma das condenações acima indicadas será utilizada como caracterizadora de reincidência, a ser analisada em momento oportuno.

Por outro lado, uma das condenações valoro como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase do processo dosimétrico.

A conduta social e a personalidade do agente são circunstâncias neutras. Os motivos são o ganho fácil de dinheiro, que também não ultrapassa a própria finalidade do tipo penal.

As circunstâncias se relacionam ao modus operandi da prática delitiva. No caso, verifico que os dois crimes de furtos foram praticados em período noturno, o segundo na sequência do primeiro, e tal circunstância – período noturno – facilitou a execução de ambos os delitos, especialmente pela ausência de vigilância de transeuntes nas ruas, e das próprias vítimas, a impedir a escalada do muro/cerca/grade/tapume. Portanto, possível a valoração negativa. [...]

Aqui, importante repisar o tema repetitivo 1087 do STJ que definiu a não incidência da majorante do §1o do art. 155 em casos de furtos qualificados, como é o caso dos autos. De toda forma, essa definição não impede a valoração da circunstância na primeira fase da dosimetria. Nesse sentido: [...]

As consequências são inerentes à espécie e não há provas de que o comportamento da vítima tenha influenciado a prática delitiva.

Assim, fixo a pena-base para os delitos de furto em 02 anos e 8 meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, vislumbro a atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso II, alínea “d”, pois o acusado confessou a prática dos crimes conforme argumentação utilizada na fundamentação.

Não se verifica a incidência da atenuante inominada pela dependência química alegada e situação de vulnerabilidade decorrente disso, isso porque a dependência química não faz presumir vulnerabilidade e, ademais disso, há grande discussão se a vulnerabilidade ocasionaria a aplicação da atenuante inominada indicada pela Defesa técnica.

Incidente também a agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I do CP, conforme extrai-se da FAC do acusado e argumentado linhas acima (utilização de uma das condenações no PEP 2000074-10.2023.8.11.0009 como caracterizadora de reincidência).

Portanto, considerando que a atenuante da confissão se compensa com a agravante da reincidência, por serem ambas circunstâncias preponderantes, compenso tanto por tanto, mantendo-se a pena intermediária em 02 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Por fim, na terceira etapa, constato a inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena privativa de liberdade do acusado quanto aos crimes de furto qualificado em 02 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

II – Do crime do art. 129 do CP (lesão simples) [...]

Na primeira fase da individualização da reprimenda, verifico que o acusado agiu com culpabilidade inerente ao tipo, uma vez que seu comportamento não ultrapassou a esfera de censurabilidade da conduta para este delito.

Com relação aos antecedentes criminais, a FAC do acusado indica a existência do PEP (n. 2000074-10.2023.8.11.0009) com as seguintes condenações:

c)

Condenação pelo crime de furto simples a pena de 2 anos de reclusão, com trânsito em julgado em 22/06/2023;

d)

Condenação pelo crime de furto simples a pena de 1 ano e 15 dias de reclusão, com trânsito em julgado em 11/09/2023

As duas condenações transitaram em julgado anterior ao fato em julgamento, que foi praticado em 03/10/2023. Portanto, acompanho o entendimento do STJ, que permite a utilização de condenações sobejantes como circunstâncias judiciais desfavorável (interpretação à contrário sensu da súmula 241 do STJ) e apenas uma das condenações acima indicadas será utilizada como caracterizadora de reincidência, a ser analisada em momento oportuno.

Por outro lado, uma das condenações valoro como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase do processo dosimétrico.

A conduta social e a personalidade do agente são circunstâncias neutras. Os motivos são o ganho fácil de dinheiro, que também não ultrapassa a própria finalidade do tipo penal.

As circunstâncias se relacionam ao modus operandi da prática delitiva, não havendo elementos passíveis de valoração no caso concreto.

As consequências são inerentes à espécie e não há provas de que o comportamento da vítima tenha influenciado a prática delitiva.

Assim, fixo a pena-base em 3 meses e 15 dias de detenção.

Na segunda fase da dosimetria da pena, vislumbro a atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso II, alínea “d”, pois o acusado confessou a prática dos crimes conforme argumentação utilizada na fundamentação.

Não se verifica a incidência da atenuante inominada pela dependência química alegada e situação de vulnerabilidade decorrente disso, isso porque a dependência química não faz presumir vulnerabilidade e, ademais disso, há grande discussão se a vulnerabilidade ocasionaria a aplicação da atenuante inominada indicada pela Defesa técnica.

Incidente também a agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I do CP, conforme extrai-se da FAC do acusado e argumentado linhas acima (utilização de uma das condenações no PEP 2000074-10.2023.8.11.0009 como caracterizadora de reincidência).

Portanto, considerando que a atenuante da confissão se compensa com a agravante da reincidência, por serem ambas circunstâncias preponderantes, compenso tanto por tanto, mantendo-se a pena intermediária em 3 meses e 15 dias de detenção.

Por fim, na terceira etapa, constato a inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena privativa de liberdade do acusado quanto ao crime de lesão corporal simples em 3 meses e 15 dias de detenção.

III – Do concurso de crimes

Inicialmente, aplicando-se a continuidade delitiva em relação aos crimes de furtos, pois reconhecida a prática de dois crimes do art. 155, §4o, inciso II do CP em continuidade delitiva, aplica-se a pena de um só dos crimes, pois idênticas, aumentando-se em 1/6, na forma da súmula 659 do STJ, tornando-a em 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 15 dias-multa.

Sendo aplicável a regra disciplinada no art. 69 do CP (concurso material de crimes), fica o sentenciado condenado, definitivamente, à pena 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 15 dias-multa e 3 meses e 15 dias de detenção, devendo aquela ser executada em primeiro lugar, por ser mais gravosa, na forma do art. 69, parte final, do CP. Eventual unificação, por ambas serem privativas de liberdade, entendo que é competência do Juízo de Execução Penal. [...]

Assim sendo, em razão da reincidência, na forma do art. 33, §2o, alínea c do CP, fixo o REGIME SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade. [...].”
(Paula Tathiana Pinheiro, juíza de Direito – ID

214574818)

Pois bem.

As materialidades delitivas dos furtos qualificados e da lesão corporal simples estão demonstradas pelo Auto de Apreensão no 2023.16.409309 (ID 214577176), Termo de Entrega no 2023.16.407800 (ID 214577179), Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 214577182), Termo de Entrega no 2023.16.408137 (ID 214577183), Auto de Exame de Corpo de Delito (ID 214574750) e Auto de Constatação (ID 214574766), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Nilverson Fernandes Gasparetto, policial militar (ID 214577175 – fls. 1/2), Pablo Souza da Rocha, policial militar (ID 214577175 – fls. 3/4), Claudiney Aparecido Gessi, vítima (ID 214577181), Flávio Jacinto Nunes, vítima (ID 214577177), Laudiceia da Silva do Carmo, esposa da vítima Flávio Jacinto Nunes (ID 214574756; ID 214574758) e DELZIVAN SOUSA OLIVEIRA, apelante (ID 214577189; ID 214574752).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Nilverson Fernandes Gasparetto, policial militar (ID 214574811), Claudiney Aparecido Gessi, vítima (ID 214574808), Flávio Jacinto Nunes, vítima (ID 214574809), Laudiceia da Silva do Carmo, esposa da vítima Flávio Jacinto Nunes (ID 214574810) e o interrogatório de DELZIVAN SOUSA OLIVEIRA, apelante (ID 214574812).

Dito isso, vejamos.

Pela denúncia, verifica-se que no 3.10.2023, por volta das 22h12min, no estabelecimento comercial denominado “Serralheria Gessi e Souza”, localizado à rodovia MT-320, km 128, no município de Colíder/MT, o apelante subtraiu, mediante escalada [de uma grade], 1 (um) canivete avaliado em R$ 25,00 (vinte e cinco reais), de propriedade da vítima Claudiney Aparecido Gessi. Na mesma data [3.10.2023], por volta das 23h, na residência particular localizada à rua Itaúba, no 104, no município de Colíder/MT, o apelante subtraiu, mediante escalada [de um muro], o valor de R$ 4,90 (quatro reais e noventa centavos), de propriedade da vítima Flávio Jacinto Nunes (ID 214574774).

Destaca-se que o apelante, à época do fato [3.10.2023], registrava condenações definitivas por: 1) furto simples a 2 (dois) anos de reclusão, transitada em julgado em 22.6.2023 (Ação Penal no 1001742-67.2022.8.11.0009); 2) furto simples a 1 (um) ano e 15 (quinze) dias de reclusão, com trânsito em julgado em 11.9.2023 (Ação Penal no 1000259-65.2023.8.11.0009).

Para a incidência do princípio da insignificância, devem estar presentes, de forma cumulada, os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC no 112.378/DF, 2a Turma, Relator: Min. Joaquim Barbosa – 28.8.2012).

Frise-se que a reincidência específica do apelante “
demonstra o seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico
” (STJ, AgRg no HC no 796563/MS – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 22.5.2023).

Ademais, o cometimento de furto qualificado durante o repouso noturno “
indica a especial reprovabilidade da conduta
” (STJ, AgRg no HC no 803918/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 7.3.2023).

Não bastasse, “
a restituição dos bens subtraídos não conduz, necessariamente, à incidência do princípio da insignificância
” (STJ, AgRg no HC no 750249/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 6.3.2023).

No caso, a conduta praticada pelo apelante não pode ser considerada um irrelevante penal, diante do “
acentuado grau de reprovabilidade do seu comportamento
”, razão pela qual o princípio da insignificância afigura-se inaplicável (TJPR, Ap no 0029707-52.2020.8.16.0014 – Relator: Des. Celso Jair Mainardi – 2.5.2023).

Logo, a responsabilidade penal pelos furtos qualificados deve ser preservada.

Quanto à desclassificação do segundo furto para a modalidade tentada, extrai-se que no dia 3.10.2023, por volta das 23h, o apelante invadiu [mediante escalada] a residência particular localizada à rua Itaúba, no 104, no município de Colíder/MT e subtraiu o valor de R$ 4,90 (quatro reais e noventa centavos) que estava no interior do veículo pertencente à vítima Flávio Jacinto Nunes, tendo sido preso na rua, de acordo com o depoimento do policial militar [Nilverson Fernandes Gasparetto] responsável pelo flagrante, em ambas as fases da persecução penal (ID 214577175 – fls. 1/2; ID 214574811).

Segundo jurisprudência do c. STJ, “
consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”, de acordo com entendimento firmado pelo c. STJ [Tema 934], sob a sistemática de recurso repetitivo (Tema 934 - REsp no 1.524.450/RJ – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 14.10.2015).

Nesse quadro, o apelante “
foi abordado do lado de fora da residência em tentativa de fuga em posse das moedas subtraídas de dentro do carro do ofendido, indicando que a posse das moedas subtraídas foi transferida, ainda que por breve espaço de tempo, para o acusado
”, de modo que “
o crime está consumado
” (Paula Tathiana Pinheiro, juíza de Direito - ID 215423153).

No mesmo sentido, anota-se julgado deste e. Tribunal:

“
Pela teoria da apprehensio ou amotio, adotada pelo Direito Penal, consuma-se o crime de Furto quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período de tempo, sendo prescindível a posse do bem de forma mansa e pacífica, razão pela qual resta evidente a consumação do delito. Precedentes (STJ - REsp 1524450/RJ)
.” (Ap no 1003271-81.2023.8.11.0011 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 21.8.2024)

Assim sendo, a desclassificação para furto tentado revela-se impertinente.

No tocante à qualificadora da escalada, a juíza da causa a reconheceu com base no auto de constatação (ID 214574766), subscrito por investigadores de Polícia civil [Petrus Pierini Fingolo Rascado e João Carlos Dal Bem], “
imagem da serralheria localizada na Perimetral, grade e cerca de tela de aproximadamente um metro e meio
” [primeiro furto] e “
imagem da residência onde o suspeito pulou a grade, de aproximadamente dois metros
” [segundo furto], bem como na confissão judicial do apelante (ID 214574812).

O c. STJ possui entendimento de que, “
excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial
” (AgRg no HC no 691.823/SC – Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior – 30.9.2021).

O auto de constatação [acompanhado de fotografia] e a confissão do apelante são suficientes para demonstrar a qualificadora da escalada, por constituírem “
prova idônea, colhida em ambas as fases processuais, oportunidade em que foram asseguradas as garantias da ampla defesa e contraditório
” (STJ, AgRg no HC no 820646/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 14.8.2023; STJ, Ag no REsp no 2.178.760/MG – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 13.4.2023).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Malgrado inexista nos autos a confecção de exame de corpo de delito nos termos exigidos em lei, descabe aventar a exclusão da qualificadora referente à escalada, porquanto o esforço incomum empreendido pelo agente ressaiu satisfatoriamente comprovado por meio de provas documentais indiretas e orais, a exemplo do relatório policial, com anexos fotográficos da cena do crime, do depoimento judicial das vítimas e testemunhas e da própria confissão do acusado
.” (TJMT, Ap no 1002305-18.2023.8.11.0012 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 3.7.2024)

Portanto, o pretendido afastamento da qualificadora mostra-se improcedente.

Sobre a lesão corporal leve, o apelante aduz que agiu em legítima defesa sob assertiva de que, “
quando tentava sair do veículo, a vítima o agrediu com socos, razão pela qual tentou se desvencilhar com uma mordida
” (ID 214574827).

Todavia, a vítima Flávio Jacinto Nunes, nas fases policial e judicial, relatou que no dia 3.10.2023, por volta das 23h, na residência particular localizada à rua Itaúba, no 104, no município de Colíder/MT, abordou o apelante no interior do seu veículo; tentou impedir sua fuga; na sequência, o apelante mordeu os dedos de sua mão, razão pela qual desferiu um soco no rosto do réu (ID 214577177; ID 214574809).

Essa versão coincide com a lesão corporal descrita no Auto de Exame de Corpo de Delito (ID 214574750), subscrito pela médica Patrícia Lustosa Rei [CRM/MT 13405], de onde se extrai que a vítima sofreu “
ferimento por mordedura no 3o quirodactilo esquerdo
”.

Com efeito, a legítima defesa exige o “
preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii) uso moderado dos meios necessários, (iv) proteção de direito próprio ou de outrem
” (STJ, AgRg no AREsp no 1.926.069/MT – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 9.11.2021).

Conforme bem pontuado pela i. PGJ, “
fora a vítima que se defendeu dos atos do apelante, sobretudo porque ele estava no interior de seu veículo, nas dependências de sua casa, subtraindo bens de sua propriedade, motivo pelo qual, a fim de impedi-lo de evadir-se do local, a vítima tentou o manter no interior do veículo até a chegada da polícia
” (Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça – ID 215423153).

No contexto, afigura-se descabida a tese de legítima defesa, “
pois inexistente agressão injusta contra o acusado quando do fato, pois foi esse que, com sua ação criminosa contra o ofendido
”, provocou a reação da vítima (TJRS, Ap no 5026910-82.2021.8.21.0001 – Relator: Des. José Ricardo Coutinho Silva – 24.2.2022).

Assim sendo, a condenação pela lesão corporal leve deve ser mantida.

Passa-se à revisão das dosimetrias das penas.

Dos furtos qualificados pela escalada em continuidade delitiva

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa ao considerar desfavoráveis os antecedentes e circunstâncias do crime.

O apelante, à época do fato [3.10.2023], registrava condenações definitivas por: 1) furto simples a 2 (dois) anos de reclusão, transitada em julgado em 22.6.2023 (Ação Penal no 1001742-67.2022.8.11.0009); 2) furto simples a 1 (um) ano e 15 (quinze) dias de reclusão, com trânsito em julgado em 11.9.2023 (Ação Penal no 1000259-65.2023.8.11.0009), de modo que apenas uma delas foi considerada “
como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase do processo dosimétrico
”, enquanto a outra foi “
utilizada como caracterizadora de reincidência
” (Paula Tathiana Pinheiro, juíza de Direito – ID 214574818).

Atente-se que “
os maus antecedentes devem ser sopesados, uma vez que o apelante possui várias condenações transitadas em julgado antes dos fatos em questão, sendo plenamente possível utilizar uma na primeira fase e a outra como reincidência
” (TJMT, Ap no 1001209-52.2021.8.11.0039 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 23.7.2024).

O cometimento do furto “
durante o repouso noturno pode ser considerado para exasperar a pena-base
” (STJ, AgRg no REsp no 2.062.298/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 1o.9.2023).

Sobre o patamar de aumento, o c. STJ tem considerado proporcional a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável (AgRg no HC no 725.317/SC - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 24.3.2023; AgRg no HC no 862.190/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 7.12.2023), de modo que a pena-base deve ser conservada em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, foram reconhecidas a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), razão pela qual foram integralmente compensadas.

Noutro giro, aduz a Defesa do apelante que deveria ser reconhecida a “
atenuante inominada do art. 66 do CP, em razão da situação de vulnerabilidade do réu, uma vez que se trata de pessoa dependente química
” (ID 214574827).

A atenuante inominada do art. 66 do CP “
somente pode ser reconhecida [...] quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente
” (STJ, AgRg no AREsp no 1.809.203/SP – Relator: Min. Felix Fischer – 22.3.2021).

A alegação de “
dependência química do apelante não tem o condão de vincular o magistrado à aplicação da atenuante inominada prevista no art. 66, do CP
”, consoante bem observado pela i. PGJ (Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça – ID 215423153), notadamente porque essa circunstância não justifica “
a diminuição da sua responsabilidade, sob pena de os usuários de drogas possuírem uma recompensa pela sua dependência química
” (STJ, REsp no 2.004.477 – Relator: Ministro Antônio Saldanha Palheiro – 3.8.2022).

Em consonância, segue-se entendimento deste Tribunal:

“
A atenuante inominada do art. 66 do Código Penal não deve ser aplicada em razão da dependência toxicológica do apelante, pois o vício em drogas ou a submissão à realização de tratamentos, por si só, não constituem circunstâncias relevantes indicadoras de sua menor culpabilidade
.” (TJMT, Ap no 1008627-15.2022.8.11.0004 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 7.8.2024)

Consequentemente, transforma-se a reprimenda basilar de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa em provisória.

Na terceira fase, reconhecida a continuidade delitiva [2 (dois) furtos], aplicável o aumento de 1/6 (um sexto), consoante Súmula 659 do c. STJ, a totalizar a pena definitiva em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Da lesão corporal leve

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a reprimenda basilar em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção ao considerar os maus antecedentes do apelante.

Registre-se que o apelante, à época do fato [3.10.2023], possuía duas condenações definitivas por furtos simples, transitadas em julgado nos dias 22.6.2023 e 11.9.2023, respectivamente (Ações Penais no 1001742-67.2022.8.11.0009 e 1000259-65.2023.8.11.0009).

No caso, “
os maus antecedentes devem ser sopesados, uma vez que o apelante possui várias condenações transitadas em julgado antes dos fatos em questão, sendo plenamente possível utilizar uma na primeira fase e a outra como reincidência
” (TJMT, Ap no 1001209-52.2021.8.11.0039 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 23.7.2024),

Mantida a depreciação dos antecedentes do apelante, preserva-se a pena-base em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na segunda fase, a juíza da causa compensou integralmente a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e a agravante da reincidência (CP, art. 61, I). Por outro lado, não reconheceu a atenuante inominada do art. 66 do CP.

Reporta-se ao fundamento adotado na dosimetria dos furtos qualificados para não aplicar a referida atenuante inominada do art. 66 do CP e manter a compensação integral da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e reincidência, para conservar a pena intermediária em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na terceira fase, não há majorantes ou minorantes, razão pela qual mantém-se a pena da lesão corporal leve em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Por força do concurso material (CP, art. 69), totalizam-se as penas definitivas em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 15 (quinze) dias-multa.

Quanto ao regime, a pena imposta [inferior a 4 (quatro) anos] e a reincidência justificam o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.364.362/RJ - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 26.4.2024).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024